Tribunal: TJPA
Processo: 0824821-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824821-63.2022.8.14.0401

APELANTE: LUAN DE JESUS FREITAS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. COMPOSIÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERMANÊNCIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente resta comprovada pelo conjunto probatório apurado nos autos. A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições;

2.

A reparação de danos na sentença condenatória prescrinde de instrução específica, bastando pedido expresso na denúncia, com a composição do quantum em audiência, que não foi refutado pela defesa em momento oportuno;

3.

A restrição da liberdade da vítima foi bem demonstrado pela vítima que teve suas mãos amarradas e colocaram uma camisa em sua cabeça pelo período de duas horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar em decote;

4.

Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso da vítima e das testemunhas ouvidos perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa;

5.

Dosimetria da pena: apresentada fundamentação idônea ao vetor relacionado às circunstâncias do crime, de rigor a manutenção da referida circunstância para manter a pena-base aplicada;

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, e após, declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0824821-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUAN DE JESUS FREITAS GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada na data de 26 de julho de 2023, pelo Juízo de Direito da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
LUAN DE JESUS FREITAS GOMES
a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II e V, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima),
a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 8 de fevereiro de 2023.

Em suas
razões recursais
(25/08/2023) requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, do afastamento da reparação de danos e a revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor circunstâncias do crime, decote do concurso de pessoas e de restrição da liberdade da vítima.

Em sede de
contrarrazões
(19/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (08/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Ubirajara dos Santos Salgado, motorista de aplicativo teve seu celular e certa quantia em dinheiro subtraída, permanecendo com sua liberdade restringida, posto que foi amarrado e colocado uma camisa em seu rosto, por duas horas. Além dele, o recorrente e seus companheiros também assaltaram a vítima Laryssa Daiana, de quem subtraíram um aparelho celular.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme pode-se comprovar pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 16240853, Pág.30) e Auto de Entrega (ID n.º 16240853, Pág.31).

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com o apelante sendo reconhecido pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Ubirajara dos Santos Salgado:

“(...)
que trabalha como motorista de aplicativo e foi acionado para realizar uma corrida na Pass. Gastão para a Av. Dalva; que era jogo do Brasil no dia e, com a finalidade de fugir do engarrafamento que estava na Av. Senador Lemos, resolveu cortar caminho pela beira do canal; que quando chegou pela altura da FASEPA, os passageiros anunciaram um assalto; que o acusado, presente na sala virtual, estava no banco da frente e o comparsa estava no banco de trás, portanto uma arma; que então saiu da direção do carro e ficou sentado no chão do veículo, entre os bancos da frente e de trás; que a direção do carro foi assumida pelo acusado; que os assaltantes seguiram viagem e, no caminho, pegaram uma moça que não recorda o nome; que essa moça pegou seu dinheiro assim que entrou no carro; que após colocaram um pano na sua cabeça e o amarraram com um cabo de carregador; que os agentes estavam dirigindo o carro procurando outras oportunidades de assalto; que foi largado perto do canal da Pirajás, ainda amarrado; que populares correram para acionar uma VTR; que a corrida foi pedida por um tal de Simeão; que reconheceu o acusado assim que ele foi preso; que assaltaram outra moça no caminho e dela levaram um celular; que os agentes levaram R$ 100,00 mais uma quantia de dinheiro que tinha na carteira, o seu celular e a chave do carro que foi jogada fora e não foi encontrada; que o seu prejuízo total girou em torno de R$ 1.500,00; que o assalto foi cerca de 11h e ficou em poder dos agentes até perto de 13h; que os bens não foram recuperados.”

As testemunhas PM João Alexandre de Deus Nascimento e João Pedro Teixeira Neto Lajes ratificaram o depoimento da vítima Ubirajara reconheceu o sentenciado como sendo o auto do delito em sua presença e que os objetos subtraídos não lhe foram devolvidos.

A outra vítima, de nome Laryssa Daiana não foi localizada, sendo ouvida somente na fase inquisitorial e seu aparelho celular subtraído não foi recuperado, apenas a capa de celular foi devolvido a ela, conforme comprova Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega. Em seu depoimento reconhece o recorrente e informa que também foi vítima de assalto por ele praticado.

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II – DO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS

A defesa do recorrente requer o decote da reparação dos danos sob a alegação de que não houve contraditório diferido de modo a fixar o valor e consequente condenação à indenização.

Com efeito, não podemos concordar. A reparação de danos no processo penal é diferido, uma vez que
re in ipsa
, por serem presumidos, independem de provas.

No caso presente, o crime de roubo foi consumado, já demonstrando que houve a subtração dos bens pelo acusado. O
an debeatur
já está comprovado.

A questão deveria se cingir ao quantum da indenização, já que tem que ser destacado os objetos subtraídos e seu valor. No caso presente, a vítima declarou que teve a quantia de R$ 100,00 (cem) reais, mais um aparelho celular e a chave de seu carro, nenhum deles recuperado.

A apuração do valor foi realizada durante a audiência de instrução e julgamento, quando o ofendido declarou o prejuízo sofrido. Afirmou que o valor dos objetos subtraídos somaria R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais, e que não foi afastado pela defesa, naquele momento processual.

Incontroverso, então, o Magistrado a quo estabeleceu o valor da indenização no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais.

O pedido de reparação dos danos foi formulado na peça da denúncia, apurado e fixado seu valor na instrução processual e com pedido expresso nas suas alegações finais. Com base nas informações colhidas e no pedido expresso, o Magistrado a quo arbitrou, em sua sentença condenatória o valor da reparação por danos materiais.

Essa matéria já é corrente na jurisprudência comparada dos Estados da Federação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÁRIAS VÍTIMAS POR MEIO DE UM SÓ DESÍGNIO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA EM FECHADO. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NAS ALEGAÇÕES FINAIS.

(...)

6. Correta a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, pois nas alegações finais do Ministério Público há pedido expresso nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 00304207420208090126, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2022)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. PLEITO ATENDIDO PELO JUÍZO A QUO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. A repara
çã
o m
í
nima dos danos causados à vítima pela infração é norma cogente inc IV, do art. 387, do CPP), sendo dever do magistrado fixar o quantitativo na sentença, desde que haja pedido formal, tal como ocorreu no caso dos autos.
4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AC - APL: 00042239620178010001 AC 0004223-96.2017.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 21/06/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2018)

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PENA – FRAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DE MAJORANTES – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – COMINAÇÃO COMPULSÓRIA – PARCIAL PROVIMENTO. É de se reconhecer a improcedência do pedido de absolvição do acusado pela prática do crime de roubo quando a prova testemunhal, especialmente consubstanciada na palavra das vítimas e dos policiais responsáveis por sua prisão, apontam para sua responsabilidade. O aumento decorrente da incidência das majorantes do crime de roubo exige fundamentação idônea, não sendo suficiente a mera alusão ao número de causas de aumento, sendo de rigor a redução da respectiva fração para o mínimo legal quando constatada a aludida impropriedade.
Deve ser mantida a condenação dos acusados à reparação do dano causado à vítima quando existe pleito ministerial neste sentido e a prova coligida atesta o prejuízo sofrido por aquela, mais ainda porque se trata de requisito legal inafastável decorrente de sentença penal condenatória.
Apelação defensiva a que se dá parcial provimento, apenas para o fim de reduzir a fração das majorantes do crime de roubo para o mínimo legal.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0002512-62.2013.8.12.0010 Fátima do Sul, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 06/11/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/01/2017)

Conforme decidido, para a fixação de um valor mínimo para a reparação não se exige instrução probatória específica, mas é preciso haver pedido expresso na denúncia. No caso presente, a apuração do valor foi realizada durante a instrução processual, e que não foi controvertido pela defesa.

Esses julgados estabelecem que a aplicação do instituto disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer apenas a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, não a um contraditório diferido. Sua apuração deve ser realizada durante a instrução e contradito no momento oportuno. A fixação do valor já estava sendo definido nas alegações finais do MP, não sendo questionado no momento de suas alegações finais.

III – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

A defesa requer o decote da majorante de restrição da liberdade sob a alegação de que o ofendido não ficou tempo juridicamente relevante à disposição do recorrente e seus companheiros de crime.

No entanto, tal não nos parece. A vítima teve sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, considerando que ficou escondido na parte de trás do carro enquanto o recorrente e seus companheiros dirigiam pela cidade praticando outros crimes.

No caso in concreto, verifico, conforme declarações da vítima que ficou em mãos deles do período das 11h até perto das 13h, ou seja, durante duas “longas” horas, já que o ofendido estava amarrado e com um camisa sob sua cabeça, não sabendo qual o destino que o apelante e seus companheiros lhe dariam ao final.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso Vdo § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade. 3. Agravo não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)

Logo, não tem procedência o pedido da defesa, devendo a qualificadora ser mantida.

IV - REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“são desfavoráveis ao réu, considerando a restrição da liberdade da vítima, impingindo-lhe sofrimento além do necessário para a prática do delito.”

Segundo consta da oitiva da vítima, o recorrente estava em companhia de uma pessoa, que junto consigo praticou o assalto.

No caso presente, verifico que o Magistrado a quo valorou a restrição da liberdade da vítima como circunstância, o que é perfeitamente possível não só por ser o modo de agir do recorrente, como também porque aplicou-a na primeira fase da dosimetria da pena, deixando a terceira fase para o concurso de pessoas. O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 395774 MG 2017/0082267-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Logo, o vetor será mantido e a pena-base resguardada.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, aumentando a pena no percentual de 1/3, face ter praticado o crime com o concurso de outras pessoas.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 2: CONCURSO DE PESSOAS

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas.
No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo
que fizeram a abordagem e privaram a sua liberdade amarando-o e colocando uma camisa em sua cabeça por cerca de duas horas.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima foi enfática ao afirmar em juízo eram três pessoas.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

1. As autorias dos crimes restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade.
O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.
Precedentes do TJSP.

2. Encontro de parte da "res furtiva" em poder dos agentes, a lhes impor o ônus, do qual não se desincumbiram, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que as vítimas realizaram dos indigitados agentes, como os seus roubadores. Precedentes do TJSP.

3. Emprego de arma devidamente comprovado pela palavra das vítimas, que disseram ter sido intimidadas com uma arma de fogo durante o roubo. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ.

4. Concurso de agentes devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas.

(...)

(TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024